Tribunal: TJES
Processo: 5021031-08.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021031-08.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO CREFISA S.A.
RECORRIDO: CECILIA MENDES RIBEIRO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5021031-08.2024.8.08.0048

Origem
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: BANCO CREFISA S.A
(
BANCO BPN BRASIL S.A)

RECORRIDO
: CECILIA MENDES RIBEIRO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. SAQUES NÃO RECONHECIDOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença proferida pelo Juízo de origem:
“Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais ajuizada por CECILIA MENDES RIBEIRO em desfavor de BANCO BPN BRASIL S.A. Narra a parte autora que havia feito um empréstimo consignado no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e que foi transferido para sua conta corrente mantida junto à ré em 19/04/2024.Aduz que guardou o referido valor para compra de um imóvel, mas que no dia 04/07/2024 foi realizar o saque, tendo tomado conhecimento de que em sua conta somente havia a monta de R$ 14,00 (quatorze reais).Afirma que se dirigiu ao estabelecimento da ré e que ao receber seu extrato, notou que foram feitos vários saques em sua conta, que se iniciaram em 23/04/2024, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), finalizando-se em 08/05/2024, totalizando o valor de R$ 14.980,00 (quatorze mil novecentos e oitenta reais).Afirma que não realizou tais saques e nem mesmo autorizou que terceiros fizessem e que não conseguiu solucionar seu problema pelas vias extrajudiciais. Ante tal cenário, pugna pela restituição do valor de R$ 14.980,00 (quatorze mil novecentos e oitenta reais), bem como ser indenizada pelos danos morais suportados no importe de R$ 13.000,00 (treze mil reais).”.

2. A sentença objurgada julgou procedente o pedido autoral para condenar a ré na restituição, de forma simples, do valor de R$ 14.980,00 (quatorze mil novecentos e oitenta reais), tal como R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por danos morais, motivo pelo qual a parte ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a instituição financeira deve ser responsabilizada pela falha na segurança da conta da consumidora, diante de transações atípicas não reconhecidas; e (ii) verificar se o montante fixado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Inicialmente, quanto às preliminares de interesse processual e cerceamento de defesa, não há razões para seu acolhimento. Considerando a descrição dos fatos e a formulação de pedido condizente com as eventuais consequências jurídicas decorrentes da aplicação do direito àquele suporte fático, não há que se falar em carência de ação. Por fim, a alegação de cerceamento de defesa, quando fundamentada no julgamento supostamente contrário às provas, se confunde com o mérito da ação e, portanto, deverá ser analisada em momento oportuno.

4. No mérito, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. As razões recursais são insuficientes para alterar o ato guerreado, especialmente diante da clara falha da instituição financeira em zelar pelo perfil do consumidor. Com efeito, observa-se no extrato de ID 11266735 (fls. 4/6) que, em 19 de abril de 2024, a Autora depositou a quantia de R$ 15.000,00, proveniente do Banco do Brasil. Logo após, em 23 de abril de 2024, foram realizados cinco saques consecutivos de R$ 1.000,00 cada, totalizando R$ 5.000,00. Essa mesma sequência de saques se repetiu nos dias 24 de abril. Já no dia 25 de abril, além de quatro saques consecutivos de R$ 1.000,00, foram efetuados outros saques nos valores de R$ 400,00, R$ 500,00 e R$ 80,00, resultando na subtração total de R$ 14.980,00 da conta da Autora. Transações notadamente atípicas, que destoam do uso habitual da conta-corrente, evidenciando potencial fraude. Nessas circunstâncias, cabia à ré o dever de identificar essas operações, que se destoam do perfil do correntista, e recusá-las, sob pena de assumir a responsabilidade pela ausência de procedimentos adequados de verificação e aprovação de transações bancárias atípicas (REsp n. 2.052.228/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023.).

6. Destarte, observo que a indenização material comandada pelo Juízo de origem se deu na medida do prejuízo experimentado pelo Recorrido, bem como entende-se que o montante arbitrado a título de danos morais é proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade

IV - DISPOSITIVO

7. Recurso inominado DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte ré/recorrente no pagamento de custas e honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)